Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710080-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: JOSE DONIZETTI BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martiniano Barbosa Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 228339808), nos autos do cumprimento de sentença no 0701975-52.2025.8.07.0007, que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido de arresto de valores por meio do sistema SISBAJUD e a decretação de indisponibilidade de imóvel localizado na QNF 09, Casa 37, Taguatinga Norte/DF, formulado pelo exequente, ora agravante. No bojo da mesma decisão guerreada, o magistrado deferiu, em parte, o pleito para determinar a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC. Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, diante da existência de diversos processos executivos e fiscais em desfavor do executado, o que indicaria risco concreto de dilapidação patrimonial. Negou-se seguimento ao agravo de instrumento na forma da decisão ID 70144135, em razão da ausência de interesse recursal. Agravo Interno interposto (ID 72060022) pleiteando o provimento do recurso, com o consequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. Compulsando os autos observa-se a prolação de sentença pelo d. Juízo a quo, a qual extinguiu o processo principal com resolução do mérito, na forma do art. 924, V, do CPC (ID 232579653). Neste passo, esgotou-se a pretensão e, por conseguinte, exauriu-se a utilidade do presente recurso. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha interesse recursal. O interesse em recorrer, enquanto condição de admissibilidade, depende da conjugação dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação, sendo certo que o recurso deve ser apto a gerar resultado prático favorável à parte recorrente. No caso concreto, a extinção do processo com o julgamento do mérito torna inútil a insurgência contra decisão interlocutória. Ademais, não se desconhece que, uma vez extinta a ação, eventuais discussões devem ser veiculadas por outras vias, se for o caso, não sendo cabível a análise, por este relator, de recurso que perdeu sua finalidade por fato superveniente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a ausência de interesse recursal, em virtude da perda superveniente de objeto, diante da extinção do processo principal. Mantenho, por consequencia, a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator